Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-93.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010299-93.2016.8.07.0005 RECORRENTE: OSMARINA FERREIRA DE SOUSA RECORRIDOS: PN PRODUCOES E CRIAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO AD QUEM. DIA DO PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FEITO INSTRUÍDO SUFICIENTEMENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇAO INSUBSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. MUNUS PÚBLICO. PRESTÍGIO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DO CURATELADO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROVA DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DO MÉRITO (CAUSA MADURA). PEDIDO PROCEDENTE. 1. "1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. Para fins de contagem do prazo prescricional em ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que "1. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo (REsp 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018).2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019). 2.1. O Superior Tribunal de Justiça também já pacificou entendimento de que a pretensão de cobrar dívida líquida por meio de ação monitória com assento em instrumento particular é de 5 anos - artigo 206, §5o, I, CPC. 2.2. Hipótese em que a última parcela da dívida venceu em 15.01.2012; ação monitória ajuizada em 09/12/2016 (data aposta na digitalização dos autos físicos e não a data da inserção daqueles no PJE). 3. Feito satisfatoriamente instruído; matéria exclusivamente de direito, apta a julgamento imediato por este Tribunal, exame da contenda nos termos da Teoria da Causa Madura - artigo 1.013, §3o, inciso I, CPC. 4. Evidenciado que a citação por edital somente foi deferida dada a frustração dos diversos e possíveis esforços do autor para localizar as rés, não há falar em nulidade do ato citatório. 5. "1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, benefício que depende de comprovação da hipossuficiência. [ ] (Acórdão 1062063, 20170910036852APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 487/492)". 5.1. Não reconhecer automaticamente não significa deixar de reconhecer a necessidade da gratuidade, o que ocorre no caso. Afinal, para se garantir a ampla defesa do curatelado, princípio constitucional que também deve ser assegurado na instância recursal, mostra-se necessária a atuação da Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial de Ausentes, contribuindo para esse mister a concessão da gratuidade de justiça à parte curatelada. 6. Contenda que se desenvolve no bojo de ação monitória, cuja finalidade é conferir maior celeridade ao processo, podendo ser ajuizada por quem tem prova escrita sem eficácia de título executivo de seu crédito e pretende, como o apelante, obter quantia em dinheiro. 6.1 No caso, demonstrado pelo autor crédito proveniente de contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes. 6.2. Em contrapartida, nos embargos monitórios das rés, não se nega a existência do débito, não se prova pagamento dos valores cobrados, não provada existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (artigo 373, inciso II, CPC), prevalece a pretensão deste de receber o crédito alegado e provado. 7. Recurso de BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL conhecido. Recurso adesivo de OSMARINA FERREIRA DE SOUSA não conhecido. Deu-se provimento ao recurso. Prescrição afastada, sentença cassada. Julgamento imediato pelo Tribunal (artigo 1013, §3o, CPC). Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada. Justiça gratuita concedida a MARIZANGELA DE SOUZA. Pedido julgado procedente. A recorrente aponta violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 189 e 193, ambos do Código Civil, aduzindo que a inércia do autor em providenciar a citação no prazo legal, impediu que fosse interrompido o prazo prescricional, de modo que, em seu entendimento, teria operado a prescrição. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 27638742 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 189 e 193, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “No caso em discussão, não decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) a contar do vencimento da última parcela do contrato, que venceu em 15.01.2012 e ação monitória ajuizada em 09.12.2016 (autos 2016.05.1.010465-3 - ID13602385). Não há falar em prescrição” (ID Num. 22354173 - Pág. 9) e que “Na verdade, o dia 13/11/2018 (ID13602385), termo ad quem do prazo prescricional considerado na sentença não reflete a data do ajuizamento da ação: espelha data em que inseridos no PJE os autos físicos digitalizados (certidão de ID13602385, incluída em 13/11/2018)” (ID Num. 22354173 - Pág. 9). De modo que dever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017